Tribunal: TJDFT
Processo: 0051460-66.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROMITENTE VENDEDORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA. QUANTUM. AFERIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. ENTENDIMENTO SUFRAGADO PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMAS 970 E 971.

O atraso na entrega de unidade imobiliária posta à venda por construtora e/ou incorporadora, decorrente de conduta imputada exclusivamente a qualquer uma delas na condição de promitentes vendedoras, caracteriza a sua responsabilidade civil perante o consumidor, por ter sido este privado da utilização do bem.

O e. STJ, ao apreciar os Recursos Especiais no 1.498.484/DF e 1.635.428/DF, assentou o posicionamento segundo o qual se faz impossível a cumulação da cláusula penal moratória com a estipulação de lucros cessantes e, do mesmo modo, firmou o entendimento acerca da possibilidade de inversão da multa por inadimplência quando estipulada unicamente em desfavor do comprador – Temas no 970 e 971.

Contudo, a inversão da cláusula penal não se opera automaticamente, exigindo-se a análise da situação concreta e evitando, assim, o arbitramento de indenização em valor exorbitante, que desrespeite a proporcionalidade e cause o enriquecimento injustificado do promitente comprador.